Tribunal: CARF
Processo: 11065.924846/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.924846/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.179 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO TOTAL DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO VIA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE PONTO CONTROVERTIDO
PASSÍVEL DE ANÁLISE PELO CARF.
O reconhecimento total pela DRJ de créditos suficientes à integral assunção do
débito compensado implica a ausência de ponto controvertido passível de
análise pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-42.889 da 5a Turma da DRJ/POA, de 15/03/2013 (fls. 41
a 44):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.924846/2009-45
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.924846/2009-45

Tratase de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou
parcialmente compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do anocalendário 2006.
A contribuinte apontou no PER/DCOMP o pagamento de R$ 9.461,66 de estimativas e
elas foram integralmente confirmadas no despacho decisório. Como houve a apuração
de IRPJ devido de R$ 8.551,81, restou um saldo negativo de R$ 889,85, crédito este
que foi reconhecido.
A contribuinte veio ao processo para afirmar que o seu saldo negativo é o apurado em
DIPJ. Juntou planilha para demonstrar a utilização e atualização do crédito do ano
calendário 2006.

A DRJ/POA julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo um saldo negativo adicional de R$ 10.145,99. (fl. 44).
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 76 a 89), indicando que o crédito existia e poderia ser demonstrado a partir dos
documentos em anexo, mesmo que em sede de recurso, com fundamento no princípio da verdade
material (fls. 81).
Asseverou a Recorrente, ainda, na fl. 83, que o próprio Fisco teria reconhecido a
seguinte apuração:

Apesar disso, a Recorrente não mencionou em que ocasião ou documento o Fisco
teria promovido tal reconhecimento, não sendo possível a confirmação de tal afirmação realizada
pela Recorrente.
Vale ressaltar que, ao contrário do informado pela Recorrente, o Fisco, por meio
da DRJ, se limitou a indicar em seu Acórdão, fl. 42, que a apuração que havia sido informada
pela empresa contribuinte em sua DIPJ teria sido da seguinte forma:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.924846/2009-45

Apesar disso, após o exame da documentação dos autos, a DRJ constatou, na
fl. 43, que, além do valor de R$ 889,85 que já havia sido reconhecido por ocasião do Despacho
Decisório, caberia o reconhecimento de saldo negativo adicional de R$ 10.145,99 (e não que
todo o saldo negativo tivesse sido integralmente reconhecido), não sendo possível o
reconhecimento de outras estimativas não identificadas na base de arrecadação constante no
Sistema SIEF – RFB.
Ao fim, por entender pela comprovação do crédito, a Recorrente requer a reforma
do Acórdão da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (ano calendário 2006).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto, via postal, em 08/05/2013,
vide comprovante de remessa do Recurso Voluntário, fl. 150, face ao recebimento da intimação
pela empresa contribuinte em 08/04/2013, fl. 74) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.924846/2009-45

Na fl. 02, diante de PER/DCOMP no 32750.12717.300407.1.3.02-3408 e de sua
retificadora de no 38934.52870.270709.1.7.02-6300 (fl. 19 a 22; e, fls. 113 a 118) que requeria
validação de crédito original de R$ 9.128,48 (atualizado para R$ 9.819,33) a título de saldo
negativo para compensação de débito no valor de R$ 9.493,62 (fl. 22; e, fl. 118), o Despacho
Decisório (fl. 2) reconheceu crédito de saldo negativo na quantia de R$ 889,95.
A DRJ, por sua vez, reconheceu crédito adicional de saldo negativo de
R$ 10.145,99 (fl. 43), resultando em um total reconhecido de saldo negativo de R$ 11.035,94
(R$ 889,95 + R$ 10.145,99).
Em síntese, necessário indicar que, embora a DRJ tenha classificado sua decisão
como de “procedência parcial”, a mesma possuiu natureza de procedência total, na medida em
que, ao permitir o reconhecimento de um total de R$ 11.035,94 a título de saldo negativo, valor
este inclusive superior ao valor de débito declarado em PER/DCOMP de R$ 9.493,62, tendo
admitido portanto a integralidade das compensações declaras.
Vale ressaltar, inclusive, que o próprio relatórios de extrato de encerramento de
processo, constante na fls. 64, dispõe que o total do débito declarado na PER/DCOMP foi
extinto, em decorrência da utilização de crédito de R$ 11.035,84, do qual foi utilizada a quantia
de R$ 9.493,62 (valor do débito declarado na PER/DCOMP), nos seguintes termos:

Tanto é que a própria DRF emitiu o Despacho de fl. 69, indicando a homologação
total da PER/DCOMP no 38934.52870.270709.1.7.02-6300, cujo teor é o seguinte:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.924846/2009-45

Assim, em tese, não há qualquer ponto controvertido de mérito no âmbito do
presente processo administrativo no 11065.924846/2009-45, na medida em que o valor do débito
já fora integralmente homologado pela DRJ.
O pedido da Recorrente, contudo, volta-se para a compensação do crédito, mesmo
já tendo referido crédito sido integralmente concedido pela DRJ, do ponto de vista prático.
Tendo se limitado, portanto, o pedido da recorrente, fl. 89, à compensação do
crédito, e não havendo, portanto, ponto controvertido já que não remanesce após a decisão da
DRJ qualquer crédito ainda a compensar (PER/DCOMP 38934.52870.270709.1.7.02-6300:
HOMOLOGADA TOTAL), a negativa de provimento é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.924846/2009-45

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital